Tribunal: TJSP
Processo: 1015015-85.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Origem da dívida

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Falta de impugnação dos fundamentos da sentença. Afastamento. Razões recursais que estão em consonância com os fundamentos da sentença. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Origem da dívida efetivamente demonstrada pelo apelado. Documentos acostados aos autos que comprovam a existência de dívida decorrente de contratação de conta corrente e outros serviços. Inadimplência verificada. Legítima inserção de restrição perante aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso não provido.